Tribunal: TJES
Processo: 5000004-53.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000004-53.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000004-53.2019.8.08.0012

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. 1. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO N. 1.350 DO STJ. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). MODIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
2
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, em virtude da aplicação do Tema Repetitivo n. 1.350/STJ. O recorrente sustenta a inaplicabilidade do precedente ao caso concreto, defendendo que o vício na CDA seria meramente formal e passível de saneamento por meio de emenda ou substituição do título executivo, nos termos do art. 2º, § 8º, da Lei n. 6.830/1980.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I
)
V
erificar se a ausência ou deficiência do fundamento legal na CDA constitui vício sanável por substituição ou emenda do título; e (II) definir se o caso em tela se amolda à tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.350.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema n. 1.350, veda à Fazenda Pública a substituição ou a emenda da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para fins de inclusão, complementação ou modificação do fundamento legal do crédito tributário, ainda que o pedido ocorra antes da sentença em sede de embargos à execução. O vício relativo à fundamentação legal do crédito não possui natureza meramente formal ou material passível de correção simples, pois compromete a própria higidez do lançamento e cerceia o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelo executado, que se vê impossibilitado de identificar a norma jurídica que ampara a exação.

A aplicação do art. 2º, § 8º, da Lei n. 6.830/1980 e da Súmula 392 do STJ restringe-se à correção de erros materiais ou formais que não impliquem alteração do próprio lançamento ou modificação do sujeito passivo, não albergando a retificação de omissões substanciais quanto à base legal da dívida.

Inexistindo distinção fática ou jurídica (
distinguishing
) apta a afastar a incidência do precedente obrigatório, a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial deve ser mantida, uma vez que o acórdão de origem está em estrita harmonia com a tese firmada pela Corte Superior sob o rito dos recursos repetitivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não é permitida a emenda ou substituição da CDA para modificar, incluir ou complementar o fundamento legal do crédito tributário.

A deficiência na indicação da base legal na certidão de dívida ativa constitui vício substancial que não se confunde com erro material ou formal.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.021 e art. 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil; art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/1980 (LEF); Súmula 392 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo n. 1.350 (REsp n. 2.014.159/SP, 1ª Seção, rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.05.2023).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000004-53.2019.8.08.0012

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

VOTO

Trata-se de
a
gravo
i
nterno interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão desta Vice-Presidência que, na forma do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao seu Recurso Especial em razão da aplicação do Tema Repetitivo nº 1.350 do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais (id. 17665186), o agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do precedente vinculante ao caso concreto, defendendo a necessidade de realização de
distinguishing
. Argumenta que o vício na Certidão de Dívida Ativa (CDA) é meramente formal e que a legislação federal, especificamente o artigo 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/1980, garante à Fazenda Pública o direito de substituir ou emendar o título executivo até a prolação da sentença de primeira instância, sendo que a extinção do feito sem oportunizar o saneamento viola o princípio da instrumentalidade das formas e a eficiência administrativa.

O
a
gravado apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 18274663).

Esta a síntese do recurso, sobre o qual passo a me manifestar.

A insurgência recursal volta-se contra o óbice aplicado em sede de juízo de admissibilidade, que negou seguimento ao Recurso Especial com fundamento no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de emenda da CDA para modificação do fundamento legal do crédito. Não obstante os argumentos expendidos pelo ente público, verifica-se que a decisão agravada não merece reparos, uma vez que o acórdão de origem está em estrita consonância com a jurisprudência vinculante da Corte Superior.

O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar tese no
Tema 1.350
, assentou de forma definitiva que "não é possível à Fazenda Pública, ainda que antes da prolação da sentença de embargos, substituir ou emendar a Certidão de Dívida Ativa (CDA) para incluir, complementar ou modificar, o fundamento legal do crédito tributário".

No caso vertente, o acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível reconheceu expressamente que a CDA nº 340/2015 não indicou adequadamente o fundamento legal da dívida, configurando vício substancial. Nesse contexto, a pretensão da Municipalidade de invocar o artigo 2º, § 8º, da LEF para sanar a omissão do dispositivo legal de cobrança encontra óbice na própria interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça a esse preceito.

Destaco que a
jurisprudência
plasmada
na Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça autoriza a substituição do título executivo apenas para a correção de erros materiais ou formais, vedando-a quando o vício compromete a própria essência do lançamento ou da inscrição da dívida. A ausência do fundamento legal retira do título sua higidez e impede o exercício pleno do contraditório pelo devedor, que fica impossibilitado de identificar a norma que lastreia a exigência.

Dessa forma, a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial está em perfeita harmonia com o sistema de precedentes vinculantes. A tese de que o vício seria apenas formal por constar no processo administrativo não autoriza o afastamento do Tema, pois a rastreabilidade da dívida no título executivo é requisito de validade imposto pelo Código Tributário Nacional e pela Lei de Execução Fiscal. Admitir a emenda pretendida significaria autorizar a modificação do próprio ato de constituição do crédito no curso da execução fiscal, o que é repelido pela jurisprudência superior.

Inexistindo, portanto, qualquer distinção (
distinguishing
) fundamentada ou erro na subsunção do caso ao precedente vinculante, a manutenção da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso é medida que se impõe para garantir a segurança jurídica e a eficiência do sistema de julgamentos repetitivos.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho a relatoria.

É como voto.
Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao agravo interno.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.04.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.
Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.
Acompanho o voto do eminente relator.
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.
Acompanho o relator.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual de 27/04/2026 - 04/05/2026

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.